Tribunal: TJDFT
Processo: 0736768-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
DESPACHO Em vista dos documentos novos anexados pela agravada e em observância aos primados da ampla defesa e do contraditório, faculto à recorrente manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 07 de fevereiro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403